Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721349-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que deferiu o requerimento de levantamento dos valores depositados em Juízo com dispensa de caução. O agravante informa o trânsito em julgado do processo principal e requer que o presente agravo de instrumento seja julgado prejudicado (id 52048736). A superveniência do trânsito em julgado fez perecer o objeto do agravo de instrumento (id 52048737). O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso e questão. Ante o exposto, não conheço do recurso em razão da perda do objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator